Tribunal: TJMT
Processo: 1048730-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1048730-10.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LUIZ MATHEUS RIBEIRO.
Recorrido: BANCO INTERMEDIUM S.A.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA - TITULAR PREVIAMENTE NOTIFICADO - AUTONOMIA DA VONTADE - LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Os contratos regem-se pelo princípio da autonomia de vontade, princípio esse intimamente ligado à liberdade de contratar, consistindo no poder de estipular livremente, com base na lealdade, credibilidade e na confiança recíproca, pois nesse contexto obrigacional é que se estabelecerá a segurança da relação das partes.
3. A instituição financeira recorrida comprovou a notificação prévia encaminhada para o correntista, cientificando-lhe acerca do encerramento de sua conta bancária. Exercício regular do direito.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048730-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (RECORRENTE), MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 039.948.961-42 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023